Tribunal: TJMT
Processo: 1031625-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031625-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– DENUNCIAÇÃO DA LIDE – – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 88 DO CDC – BOLETO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – NECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“I-Conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relações de consumo, descabe a denunciação à lide, sendo possível, caso necessário, a ação de regresso. II - Para o Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (TJ-MG - AI: 10000211105168001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 01/10/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021).”

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1031625-65.2019.8.11.0041, movida por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, a restituir o valor de R$19.886,90 (dezenove mil oitocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 119226970, o apelante aduz a culpa exclusiva do consumidor. Requer, assim, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Preliminar de denunciação da lide do BANCO ITAÚ S.A.

Contrarrazões no ID. 119226974, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Por outro lado, o apelante aduz a necessidade da denunciação da lide do banco ITAÚ S.A, haja vista que o valor pago do boleto fraudado foi encaminhado para uma conta do mencionado banco.

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

O artigo 13, parágrafo único do CDC dispõe que:

“
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causa do evento danoso.”

No mesmo seguimento, o artigo 88 do CDC dispõe que:
“Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide.”-
grifo nosso.

Portanto, sendo o presente feito regido pela relação consumerista, a denunciação da lide é vedada, sendo facultado ao banco apelante ajuizar a ação de regresso em face do banco
ITAÚ S.A.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE - REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS - INTERMEDIÁRIA DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da súmula 297 do STJ, o código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras. É incabível a denunciação da lide pretendida, conforme previsão expressa contida no art. 88 do CDC, a qual objetiva evitar que o consumidor seja prejudicado pela extensão da demanda e o retardamento da prestação jurisdicional. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000200444719001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data de Publicação: 31/07/2020).”

Assim,
INDEFIRO

o pleito de denunciação da lide.

Quanto ao mérito, extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação em face dos requerido Banco Santander (Brasil) S.A, haja vista que ao emitir um boleto através do site oficial do banco foi vítima de fraude.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade da cobrança é de responsabilidade do banco requerido, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu,
a parte autora comprovou que emitiu um boleto através do site
oficial do banco,
bem como que realizou o pagamento, conforme documentos de ID. 22486271 e ID. 21868061.

Assim, resta evidenciado a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos Súmula 479 do STJ, haja vista que o boleto foi emitido no site oficial do banco requerido, devendo responder
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Em caso de fraude, mesmo sendo causada por terceiros, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva, uma vez que é seu dever a busca de mecanismos para evitar golpes dessa natureza, haja vista que sua atividade naturalmente é arriscada, nos termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Aliás, no presente caso, como o boleto falso foi emitido por meio do atendimento do apelante, essa é responsável pelo ocorrido, visto que seu ambiente virtual deveria ser um espaço seguro e cercado dos cuidados necessários para que a autora não fosse penalizada. 2. Não houve precaução nas atividades da instituição bancária, que pelo risco da atividade, deveria ter meios necessários para evitar este tipo de ocorrência em seus atendimentos aos clientes. 3. Compulsando os autos, é possível identificar o comprovante de pagamento do boleto de quitação feito pela seguradora da apelada, evidenciando do cumprimento da obrigação contratualmente imposta. 4. Ante a verificação dos pressupostos indispensáveis ao reconhecimento da responsabilidade objetiva - nexo causal, evidencia-se a possibilidade de responsabilização da apelante, notadamente em razão da falha na prestação de serviços. 5. Aplicável à hipótese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, através da qual, o fato de o consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor e, apenas posteriormente, descobrir que só obterá uma solução pela via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial. 6. Não se pode olvidar do sentimento de apreensão e impotência da demandante, que foi compelida a buscar judicialmente a solução. 7. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) respeita os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, se adequando ao caso concreto. Recurso ao qual se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 00021896120208190028, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 08/04/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2021).’’

Assim, o débito deve ser declarado inexigível, com a restituição do valor ao autor, conforme já determinado pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85 §11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022